Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712122-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I.O.L. IMPLANTES LTDA AGRAVADO: MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto por I.O.L. IMPLANTES LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712122-95.2024.8.07.0000, em desfavor de MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. A decisão agravada negou o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ) de Samambaia e à Secretaria Municipal da Fazenda de Samambaia (ID no 187000270): “Em petição de ID. 18200064, a parte autora requer seja oficiada a Secretaria da Fazenda para que seja constatada a existência de relações comerciais que a empresa devedora possui com terceiros para que, então, possa analisar a possibilidade de pleitear a penhora de recebíveis. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, saliento que não se pode revelar deliberadamente relações comerciais legítimas e legais, que a liberdade de empreender impõe. Ademais, conforme art. 798, II, c, do CPC, compete ao credor promover diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao juízo da execução. Por fim, destaco que a exequente não indicou nenhuma administradora de cartões de crédito e débito das quais a executada possa ser cliente, não demonstrando minimamente a existência de vínculos com nenhuma instituição, revelando-se, portanto, inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à futura penhora de recebíveis da parte ré. Ante o exposto, e considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o presente processo em fase de cumprimento de sentença e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 20/12/2029 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos para o arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar o desarquivamento dos autos principais e o deferimento das expedições de ofícios aos órgãos públicos. Narra que, após a tentativa infrutífera de penhora de bens pelos sistemas convencionais, foi requerida a expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ) de Samambaia e Secretaria Municipal da Fazenda de Samambaia, visto que a devedora possui sua responsabilidade fiscal neste Município, para apurar informações referentes a notas fiscais emitidas pela agravada, bem como das relações comerciais que esta possui e dos recebíveis da parte executada, ora agravada, podendo viabilizar a realização de medidas constritivas posteriormente. No entanto, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido. Sustenta que a execução prossegue no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Alega que o pedido de expedição de ofício às secretarias da fazenda para o levantamento de dados relativos às notas fiscais emitidas pela agravada, bem como as relações comerciais que esta possui é medida adequada que visa dar efetividade à execução. Aduz que não se faz necessária a indicação de administradoras de cartões de crédito ou débito as quais a executada possa ser cliente, porquanto os órgãos públicos já podem conter informações em seus sistemas que podem auxiliar em identificar relações comerciais e fiscais entre empresas e o ente estatal. Traz precedentes do TJSP (ID no 57292878). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido, conforme ID no 57292890. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 14:03:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador